Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosana Cristóvão de Melo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Brasil Cred Promotora, Banco Pan S/A e Banco Cetelem S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara, com vício de consentimento, com o segundo agravado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, no dia 31.01.2022, recebera ligação de funcionário da primeira agravada informando que teria direito ao recebimento do valor de R$1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), referente a restituição de juros abusivos cobrados em empréstimo consignado anterior. Sustentara que, ao manifestar interesse no recebimento dessa quantia, a primeira agravada, por meio de seu preposto, enviara mensagem via whatsapp em que solicitava o envio de foto de seu documento de identidade, do comprovante de residência e e-mail, para que fossem adotadas as providências para devolução da quantia individualizada. Informara que cumprira o solicitado e, já no dia seguinte, percebera que fora depositado em sua conta corrente a importância de R$9.095,48 (nove mil e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). Mencionara que, em consulta ao seu extrato do INSS, constava o fomento de empréstimo pelo segundo agravado do importe nomeado a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). Assinalara que entrara em contato com a primeira agravada, alegando que não tinha interesse em contratar nenhum empréstimo, porquanto almejava apenas o recebimento dos juros que lhe eram devidos. Registrara que a preposta da primeira agravada, então, lhe orientara a devolver o valor de R$7.879,84 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), de modo que ficasse em sua conta corrente apenas a quantia de R$1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), referente à restituição de juros abusivos. Observara que cumprira a orientação repassada pela primeira agravada, contudo, o empréstimo fomentado pelo segundo agravado continua vigente e já foram descontadas diretamente em seu benefício previdenciário 3 (três) parcelas. Esclarecera que, conquanto o empréstimo tenha sido fomentado pelo segundo agravado, atualmente consta o nome do terceiro agravado como agente financeiro. Apontara que, em verdade, a primeira agravada se apropriara indevidamente do valor fomentado pelo segundo agravado em um esquema financeiro fraudulento, causando-lhe grave prejuízo. Defendera que, nesse contexto, deve ser reputado como inexistente o contrato de mútuo, porquanto nunca manifestara sua vontade nesse sentido. Aduzira que os descontos relativos ao empréstimo decorrente do contrato nomeado consomem parte do valor de seus proventos de aposentadoria, de modo que está experimentando dificuldades financeiras. Consignara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento, almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação ao agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Defendera que o decisório arrostado afigura-se, contudo, equivocado, merecendo reparos. Registrara que os agravados não forneceram qualquer solução ao ocorrido e não demonstraram interesse sequer em descobrir o verdadeiro autor das transações bancárias vergastadas. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosana Cristóvão de Melo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Brasil Cred Promotora, Banco Pan S/A e Banco Cetelem S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara, com vício de consentimento, com o segundo agravado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pela agravante almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo contratado em seu nome junto ao segundo agravado mediante fraude e erro. Essa resolução provisória fora alinhada sob o fundamento de que o esclarecimento da dinâmica dos fatos depende de dilação probatória e, conquanto as alegações aduzidas contextualizem crime de estelionato, a agravante não coligira o registro de ocorrência policial, devendo ser prestigiado o contraditório antes do deferimento de qualquer medida liminar, que, na hipótese, alcança inclusive instituição financeira que não participara diretamente da negociação firmada pela agravante e que, em princípio, apenas confiara empréstimo, devendo arcar com o pagamento das parcelas contratuais ajustadas até a solução da lide. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme se infere dos autos, alegara a agravante que fora vítima de ilícito praticado pela primeira agravada, que, sob a alegação de que possuía o direito ao recebimento do valor de R$1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), proveniente da restituição de juros abusivos cobrados em empréstimo consignado anterior, intermediara contrato de empréstimo bancário entabulado com o segundo agravado em nome da agravante. Aduzira a agravante, outrossim, que a primeira agravada se apropriara indevidamente da quantia de R$7.879,84, do valor total mutuado (R$9.095,48) pelo segundo agravado, que a ela repassara com o escopo de resolução do empréstimo, de modo que, atualmente, tem que arcar com o pagamento de mútuo que não concertara. Alinhadas essas considerações, não sobeja possível a suspensão dos descontos realizados no contracheque da agravante e proveniente das parcelas ajustadas em pagamento ao mútuo fomentado pelo segundo agravado. É que, conquanto seja aferível o dano experimentado pela agravante, não sobeja possível, ao menos nessa sede, a aferição do vício de vontade ou erro em que incorrera e, tampouco a existência de conluio entre os agravados para perpetrarem fraude em seu desfavor. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável a ilação, em princípio, de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre a agravante e a primeira agravada e a outra concertada entre a agravante e o segundo agravado. Vejamos. Segundo o constante dos autos da ação principal, a agravante concertara com o segundo agravado cédula de crédito bancário[2], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$9.095,48 (nove mil, noventa e cinco reais e quarenta e oito), a ser pago em 84 (oitenta e quatros) parcelas de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), vencendo-se a primeira em 07.05.2022. Infere-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade da agravante[3] na data de 04.04.2022. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, em seguida, a agravante realizara transferência da quantia individualizada – R$7.879,84 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavo) em favor da primeira agravante por meio de TED[4]. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre a agravante e a primeira agravada, a agravante concordara, espontaneamente, em transferir o valor fomentado pelo segundo agravado na forma indicada por aquela com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto a agravante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo segundo agravado, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro que acabara por se apropriar de grande parte do valor mutuado pelo segundo agravado. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre a agravante e a primeira agravada, possivelmente um estelionato, não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o segundo agravado, a despeito de a agravante sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se ao segundo agravado pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pelo agravante. Registre-se que a própria agravante anuíra transferir a grande parte do valor mutuado pelo banco agravado em favor da primeira agravada. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pela agravante nesse momento, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o segundo agravado na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que a agravante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[5]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[6] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravante com o banco agravado, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e a suposta correspondente bancária que teria induzido o agravante à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco agravado e a transferência indevidamente realizada em favor da primeira agravada e havendo a agravante recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia em favor da primeira agravada, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 133420582 - Pág. 2/3 (fls. 87/88) – ação principal. [3] - ID Num. 133722772 - Pág. 1 (fl. 186) – ação principal. [4] - ID Num. 133420575 - Pág. 5 (fl. 63) – ação principal. [5] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [6] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.